Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E NULIDADE DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE BEM IMOBILIÁRIO. SIMULAÇÃO SOBEJAMENTE COMPROVADA. AGIOTAGEM. PRECEDENTES SIMILARES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ART. 167 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando devidamente comprovado negócio jurídico simulado, esse deve ser declarado nulo assim como suas consequências, entre elas o exercício da garantia da alienação fiduciária de bem imóvel. Inteligência da norma descrita ao artigo 167 do Código Civil.
2. Não raro se verifica a realização de empreitada de “factoring” ou fomento mercantil de maneira simulada, com a venda de títulos de crédito que claramente não correspondem à realidade e garantidos por alienação fiduciária de bem imóvel. Tudo para obstar a ilegalidade do negócio dissimulado, empréstimo ilegal à juros exorbitantes (agiotagem). Diversos precedentes da Corte.
3. Negou-se provimento ao apelo.